Tribunal: TJSP
Processo: 9187455-43.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
*Embargos de declaração – exibição de documentos – demandante que objetiva cópia dos extratos bancários de sua conta poupança dos meses de janeiro e fevereiro/1991 (Plano Collor II) - procedência parcial da demanda – juntada das cópias dos documentos pelo requerido no curso da lide – reconhecimento do pedido – sucumbência do réu – apelo improvido – majoração da verba honorária, consoante

Ementa:
*Embargos de declaração – exibição de documentos – demandante que objetiva cópia dos extratos bancários de sua conta poupança dos meses de janeiro e fevereiro/1991 (Plano Collor II) - procedência parcial da demanda – juntada das cópias dos documentos pelo requerido no curso da lide – reconhecimento do pedido – sucumbência do réu – apelo improvido – majoração da verba honorária, consoante art. 85, §11, do CPC/15 - embargos acolhidos, com efeito modificativo.*